Tribunal: CARF
Processo: 10920.720675/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia feitos em desacordo com a legislação pertinente, mormente quando os fatos relatados e as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da matéria.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Acertadamente, a fiscalização não considerou as declarações apresentadas durante a ação fiscal, pois o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Os lançamentos decorrentes devem observar o mesmo procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa de ofício qualificada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 963

1
962
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10920.720675/2012­92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.260 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
BASE COMERCIAL LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2007, 2008, 2009
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia feitos em desacordo
com a legislação pertinente, mormente quando os fatos relatados e as provas
constantes dos autos são suficientes para o deslinde da matéria.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Acertadamente, a fiscalização não considerou as declarações apresentadas
durante a ação fiscal, pois o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano­calendário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente, no decorrer do ano­calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Os lançamentos decorrentes devem observar o mesmo procedimento adotado
no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna­se aplicável multa
de ofício qualificada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720675/2012-92
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 964

2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a qualificação da multa de
ofício.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 965

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS, relativamente aos anos­calendário de 2007, 2008 e 2009, acrescido de
multa qualificada de 150%.
De acordo com a acusação fiscal, os valores tributáveis foram apurados
mediante o arbitramento do lucro, com base no art. 530, inciso I, do RIR/1999, tendo em vista
que a Recorrente, sujeita à tributação com base no Lucro Real, não possui escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais.
O lucro arbitrado foi determinado com base na receita bruta de prestação de
serviços escriturada e não declarada, com fundamentação legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, e art. 532 do RIR/1999, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, que faz parte integrante do auto de infração.
Em decorrência foram lavrados os Autos de Infração relativos à CSLL, PIS e
Cofins.
De resto para evitar repetições adoto o relatório do v. acórdão recorrido
complementando­o no que for necessário.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF, subscrito pela Autoridade
Tributária, registrou os seguintes fatos:
1 – Infração – receita da Atividade Escriturada e não Declarada
– a contribuinte apresentou Declarações Simplificadas da
Pessoa Jurídica – Inativa, relativas aos anos­calendário de 2007
a 2009, em 15 de janeiro de 2008, 27 de janeiro de 2009 e 27 de
fevereiro de 2010, respectivamente, às fls. 35 a 37, nas quais
declarou que “permaneceu, durante todo o ano­calendário, sem
efetuar qualquer atividade operacional, não operacional,
financeira ou patrimonial”;
– em relação aos anos de 2007 a 2009, foram apresentadas
apenas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF relativas aos 1o e 2o semestres de 2007 e 1o semestre de
2008, nas quais não foram confessados débitos relativos a
tributos e contribuições federais, fls. 38 a 40, e Demonstrativos
de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon relativos ao
período de janeiro de 2007 a junho de 2008, sem informações de
valores de receita e débitos de PIS e Cofins, fls. 41 a 130;
– não foram efetuados recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, relativos ao período de janeiro de 2007 a dezembro de
2009, conforme extratos do sistema da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB de controle de pagamentos – Sinal de
fl. 131;
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 966

4
– conforme apurado no procedimento fiscal, as informações
prestadas pela contribuinte quanto à sua inatividade nos anos­
calendário de 2007 a 2009 não correspondem à verdade, uma
vez que as informações coletadas demonstram que a empresa
esteve em pleno funcionamento;
– somente após o início do procedimento fiscal, em 27 e 28 de
setembro de 2011, a contribuinte apresentou Declarações de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, com
informações da receita auferida e apuração de valores do IRPJ e
da CSLL, DCTF com confissão de dívidas da Cofins e do Pis e
Dacon com informações de receita e débitos de Cofins e Pis,
relativos ao período objeto da fiscalização (2007 a 2009), fls.
132 a 386);
– a contribuinte foi cientificada do Mandado de Procedimento
Fiscal – Diligência no 09.2.02.002011007725 e do Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos em 5 de setembro
de 2011, fls. 04 e 05;
– de acordo com o art. 33, § 1o, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011 (Regulamento do Processo Administrativo
Fiscal – PAF), o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. A contribuinte foi alertada
desse fato no citado termo de diligência de fls. 04 e 05;
– sendo assim, os valores declarados pela contribuinte nas DIPJ
e DCTF e nos Dacon, relativos ao período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2009, apresentados após o início da ação fiscal,
não foram considerados por esta fiscalização;
– em resposta ao Termo de Diligência/solicitação de documentos
de fl 04 e 05, a fiscalizada apresentou, em 27 de outubro de
2011, as notas fiscais emitidas nos anos de 2007, 2008 e 2009,
conforme documento de fl. 23;
– em 9 de dezembro de 2011, foram apresentados os livros
Diário no 01, 02 e 03; livros Razão no 01, 02 e 03; livros Registro
de Entradas no 01. 02 e 03; livros Registro de Saídas no 01, 02 e
03 e livros Registro de Serviços no 01, 02 e 03, todos relativos
aos anos de 2007, 2008 e 2009;
– em pesquisas aos sistemas internos da RFB, verificou­se
constar em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf a contribuinte como beneficiária de rendimentos pagos por
pessoas jurídicas pela prestação de serviços (código de retenção
1708 e 5952) nos anos de 2007, 2008 e 2009, fls. 782 a 791;
– autorizado por Mandados de Procedimento Fiscal – MPF, o
auditor
fiscal
intimou
as
pessoas
jurídicas
MENNO
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ no
89.420.590/000115; SIGAVILLE SISTEMAS INTEG. ADMIN.
COM. E REPRES LTDA, CNPJ no 01.027.987/000109 e ACTVS
SOFTWERE
E
APOIO
A
GESTÃO
LTDA
CNPJ
no
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 967

5
09.310.490/000105, solicitando a apresentação das cópias das
notas fiscais e dos comprovantes dos pagamentos efetuados
relativos às operações realizadas com a fiscalizada no decorrer
dos anos de 2007 a 2009, fls. 448, 449, 656 e 705;
– os documentos apresentados em resposta às diligências
realizadas encontram­se às fls. 450 a 655, 657 a 704 e 706 a776;
– nos livros Registro de Serviços no 1, 2 e 3, relativos aos anos
de 2007 a 2009, cópias às fls. 387 a 428, foram escrituradas as
notas fiscais emitidas pela empresa referentes à prestação de
serviços;
– as receitas de serviços foram contabilizadas nos livros Razão
no 1, 2 e 3 na conta 3.1.01.02.001 – Receita de Serviços, cópias
às fls. 429 a 441;
– com exceção do mês de abril de 2008, os valores das receitas
mensais escrituradas pela contribuinte estão de acordo com
aqueles informados por seus clientes;
– com base nas informações das pessoas jurídicas destinatárias
dos serviços prestados pela contribuinte fiscalizada, fls. 450 a
655, 657 a 704 e 706 a 776, foi elaborado o demonstrativo
“Notas Fiscais emitidas nos anos­calendário 2007 a 2009” de
fls. 777 a 781;
– apresenta tabela demonstrativa dos valores mensais da receita
de serviços auferida pela empresa, do IRRF e das Contribuições
Retidas na Fonte (CSLL, Cofins e PIS) e informa que os valores
do Imposto de Renda Retido na Fonte foram deduzidos dos
valores de IRPJ apurados nos respectivos períodos de apuração;
2 – Arbitramento do lucro
– conforme dito anteriormente, a contribuinte declarou­se como
inativa nos anos­calendário de 2007 a 2009, mas nas DIPJ
apresentadas após o início da ação fiscal, informa adoção pela
forma de tributação pelo Lucro Presumido;
– conforme disposto no art. 516, § 4o, do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – RIR/1999 (transcrito), a opção pelo lucro
presumido é manifestada com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração da cada ano­calendário, e no presente caso, não
consta um único documento de arrecadação do IRPJ e da CSLL
efetuados pela contribuinte referente aos anos­calendário de
2007, 2008 e 2009, conforme extrato de fl. 131;
– diante do exposto, para os aludidos anos não há como ser
aceita a apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro
presumido, conforme DIPJ apresentadas pela contribuinte em 28
de
novembro
de
2011.
Ademais,
conforme
descrito
anteriormente, antes do início do procedimento fiscal, a
contribuinte apresentou declarações à RFB como se estivesse
inativa;
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 968

6
– as notas fiscais apresentadas pela contribuinte, as informações
coletadas com terceiros, pessoas jurídicas, e as informações
constantes
das
DIPJ,
DCTF
e
DACON
apresentadas
posteriormente ao início do procedimento fiscal corroboram a
constatação de que a contribuinte esteve no exercício pleno de
suas atividades nos anos de 2007 a 2009;
– uma vez não sendo exercida a opção pelo lucro presumido pela
contribuinte, de acordo com a legislação tributária, passa­se a
adotar a regra geral de apuração do imposto de renda com base
no lucro real;
– a escrituração das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real
deve atender ao disposto no art. 251, caput, e parágrafo único
do RIR/1999, como também são obrigatórios os livros Diário,
Razão e de Apuração do Lucro Real (Lalur), de acordo com os
artigos 258, 259 e 260, do RIR/1999, além de estarem as pessoas
jurídicas obrigadas a elaborar as demonstrações financeiras
previstas no art. 274 do RIR/1999 e ainda a demonstração do
Lucro Real e transcrevê­la no Lalur, nos termos do art. 275 do
RIR/1999 (todos os dispositivos legais citados estão transcritos
no TVF);
– a contribuinte apresentou livros Diário no 01, 02 e 03; livros
Razão no 01, 02 e 03; livros Registro de Entradas no 01. 02 e 03;
livros Registro de Saídas no 01, 02 e 03 e livros Registro de
Serviços no 01, 02 e 03, e diante disso, foi intimada, em 9 de
dezembro de 2011, por meio do Termo de Início de Fiscalização,
a apresentar: 1) Lalur relativos aos anos­calendário de 2007 a
2009; 2) demonstrações financeiras: balanço patrimonial,
demonstração do resultado do período de apuração e
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, relativas aos
anos­calendário de 2007 a 2009; 3) demonstrativos de base de
cálculo da CSLL (discriminando os ajustes de adições e
exclusões do lucro líquido), relativos aos anos­calendário de
2007 a 2009;
– no citado Termo, a contribuinte foi cientificada de que,
inexistindo escrituração contábil regular ou se fosse imprestável
para a apuração do lucro real, implicaria a adoção do
arbitramento do lucro tributável;
– em reposta a contribuinte apresentou, em 6 de janeiro de 2012,
documento prestando as seguintes informações, fls. 32 a 34:
A empresa em tela não tem condições documentais de apresentar
a demanda pela notificação acima exposta. Pois não juntou
documentos comprobatórios de despesas oriundas da atividade
em seu mês laboral.
Como conseqüência:
1) Não serão gerados livros de Apuração do Lucro Real – Lalur,
do período de 2007 a 2009;
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 969

7
2) Não serão gerados demonstrativos financeiros: balanço
patrimonial, demonstração do resultado do período de apuração
e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, relativos
aos anos de 2007 a 2009;
3) Não serão apurados demonstrativos de base de cálculo de
CSLL dos anos de 2007 a 2009;
Diante desta manifestação pura e simples, entendemos que a
empresa terá a sua apuração registrada via processamento fiscal
por arbitramento, como fora citado em seu Termo de Início de
Fiscalização.
– a não apresentação pela fiscalizada da escrituração completa,
nos termos da legislação comercial e fiscal, reforçada pela
resposta (fls. 32 a 34) à intimação (fls. 27 a 31) de que, além de
não dispor do Lalur, das demonstrações financeiras obrigatórias
e dos demonstrativos de apuração da base de cálculo de CSLL,
não tem condições de elaborálos, não deixa ao fisco alternativa
que não seja lançar mão do arbitramento do lucro, nos termos
do disposto nos art. 529 e 530 do RIR/1999 (transcritos);
– o lucro arbitrado foi determinando aplicando­se o percentual
fixado em lei (38,4% – prestação de serviços e intermediação de
negócios) sobre a receita bruta conhecida, demonstrada às fls.
777 a 781 e demonstrada mensalmente no item 1, em
conformidade com os art. 532, 518, 519 e 224 do RIR/1999,
transcritos;
3 – Infrações reflexas – CSLL, COFINS e PIS
– tendo em vista que a ação fiscal levada a efeito junto à
contribuinte teve por finalidade verificar a regularidade da
aplicação da legislação do IRPJ, os débitos apurados em
relação à CSLL, à Cofins e ao PIS, vinculados aos fatos
indicados no item 1, são objeto de constituição de ofício por
Autos de Infração específicos neste mesmo procedimento fiscal,
haja vista que têm os mesmos elementos probatórios, isto em
conformidade com o disposto nos art. 38, § 2o, do Decreto no
7.574/2011 e 8o da Portaria RFB no 3.041/2011, sendo utilizados
para a apuração dos valores devidos os dispositivos legais
indicados nos próprios autos lavrados;
– em resposta ao Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de
Documentos de fls. 448 e 449, a empresa MENNO
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ no
89.420.590/000115, apresentou cópias das notas fiscais e dos
comprovantes de pagamentos relativos aos serviços prestados
pela contribuinte fiscalizada, fls. 450 a 655;
– nas Dirf foram declarados os valores do Imposto de Renda
Retido na Fonte (código 1708) e das Contribuições Retidas na
Fonte (5952);
– em relação às contribuições retidas, calculadas mediante a
aplicação do percentual de 4,65% sobre os valores pagos pelos
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 970

8
serviços prestados, efetuou­se a sua distribuição nas alíquotas
de 1% da CSLL, 3% da Cofins e 0,65% do PIS, conforme
disposto no artigo 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
– os valores da CSLL, da Cofins e do PIS retidos constam do
demonstrativo “Notas Fiscais emitidas nos anos­calendário
2007 a 2009” de fls. 777 a 781 e foram deduzidos dos valores
devidos nos respectivos períodos de apuração;
4. Multa Agravada
– conforme já descrito, a contribuinte apresentou à Receita
Federal do Brasil Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica
– Inativa, relativas aos anos­calendário de 2007 a 2009, às fls.
35 a 37, nas quais declarou que permaneceu, durante todo o
ano­calendário, sem efetuar qualquer atividade operacional, não
operacional, financeira ou patrimonial”, muito embora estivesse
em pleno funcionamento, prestando serviços naqueles períodos;
– também foram apresentadas apenas DCTF relativas aos 1o e 2o
semestres de 2007 e 1o semestre de 2008, sem débitos de tributos
e contribuições federais confessados, fls. 38 a 40, e DACON
relativos ao período de janeiro de 2007 a junho de 2009, sem
informações de valores de receita e débitos de PIS e Cofins, fls.
41 a 130;
– além disso, não foram efetuados recolhimentos de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, relativos ao período de janeiro de 2007 a dezembro
de 2009, fl. 131;
– somente após o início do procedimento fiscal, a contribuinte
tomou providências no sentido de prestar informações ao Fisco
a respeito de suas atividades, apresentando DIPJ com
informações da receita auferida e apuração de valores do IRPJ e
da CSLL, DCTF com confissão de dívidas da Cofins e do PIS e
DACON com informações de receita e débitos de Cofins e PIS,
relativos ao período objeto da fiscalização (2007 a 2009), fls.
132 a 386);
– conforme apurado pela fiscalização, a receita obtida pela
empresa no período de 2007 a 2009 atingiu o montante de
R$2.454.292,55 (R$719.171,96 – ano 2007; R$848.535,64 – ano
2008 e R$886.584,95 – ano 2009);
– as circunstâncias narradas acima evidenciam, de forma
inequívoca, que a empresa BASE COMERCIAL LTDA – ME, ao
deixar de prestar informações sobre o faturamento ao fisco
durante três anos consecutivos (2007 a 2009), declarando­se à
Receita Federal do Brasil como se estivesse inativa, cometeu,
não só infração fiscal, mas crime de sonegação fiscal, conforme
definido pelo art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, sendo por isso aplicada, sobre os valores do tributo e
contribuições apurados com base na receita não declarada, a
multa qualificada de 150%, estatuída no art. 44, inciso I, § 1o, da
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 971

9
Lei no 9.430/96, com as redações dadas pelo art. 14 da Medida
Provisória no 351/2007 e art. 14 da Lei no 11.488/2007
(transcreve os artigos citados);
5 – Representação Fiscal para Fins Penais
– tendo em vista que os fatos narrados no item 1 do presente
termo configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, nos
termos dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90, foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais, em atendimento ao
disposto na Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010,
por meio do processo no 10920.720676/201237;
– fica a contribuinte cientificada que, de acordo com o art. 34 da
Lei no 9.249/95, extingue­se a punibilidade do crime quando o
agente promover o pagamento do tributo ou contribuinte social,
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia;
6 – Conclusão
– os enquadramentos legais, além dos mencionados no presente
termo, constam dos respectivos autos de infração lavrados;
­ devolveu­se, por intermédio do Termo de Devolução de fl. 792,
todos os livros e notas fiscais apresentados pela contribuinte no
curso da fiscalização, no estado em que foram recebidos;
– foi entregue à contribuinte uma via do demonstrativo “Notas
Fiscais emitidas nos anos­calendário 2007 a 2009”, de fls. 777 a
781.
Após ciência, a Recorrente ofereceu impugnação alegando o seguinte:
Dos Esclarecimentos Preliminares
– desde o ano de 2004 passou a explorar o ramo de atividade de
representação comercial, especializada em produtos de softwere,
tendo como sócios Jamil Ladislau Domit Draginski, Erivaldo
Haruo Kiyohara e Farid Júlio Domit Draginski;
– o sócio FARID veio a falecer e o sócio ERIVALDO abandonou
a sociedade desde o final do ano de 2006, fatos esses que
desestruturaram de maneira significativa a empresa, com
desaparecimento de documentos, compromissos bancários, etc.,
culminando com desestruturação tanto administrativa como
financeira da sociedade;
– trata­se de uma empresa de pequeno porte, tendo, desta forma,
um direito constitucionalmente garantido de um tratamento
diferenciado, inclusive, no que tange à tributação, merecendo,
por isso, ser privilegiada por parte de qualquer órgão
fazendário, fato esse, que não foi observado e levado em
consideração pelo Auditor Fiscal autuante, o que desde já
requer (transcreve o art. 170, inciso IX, da Constituição
Federal);
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 972

10
– em face das ocorrências acima e das dificuldades, inclusive
documentais, para prestação das informações econômico­fiscais,
foram entregues as declarações de informações fiscais como se
estivesse inativa, apenas e unicamente para manter o número do
seu CNPJ em situação de regularidade, para, posteriormente,
uma vez recuperadas e sanadas as dificuldades apontadas,
serem as ditas declarações retificadas, com as indicações dos
números corretos de suas atividades. Por isso é que as
declarações de informações econômico­fiscais foram retificadas
e apresentadas, tanto as relativas ao período objeto da
fiscalização, como também as demais;
– em razão da atividade da autuada, das retenções tanto de
imposto como das contribuições efetivadas pelas tomadoras de
serviços, que atingiram significativa parcela do alegado crédito
tributário devido, o enquadramento tributário da empresa é o
lucro presumido, conforme muito autoriza a legislação
respectiva;
– o autuante assim não entendeu, não enquadrando a autuada no
regime tributário do lucro presumido, mas sim pelo arbitramento
do lucro, o que, indiscutivelmente, fere os princípios legais
aplicáveis à espécie, culminando com a penalização da autuada
em valores fora da realidade fática, além de totalmente
indevidos e impossíveis de serem absorvidos pela capacidade
financeira da empresa;
Do Regime Tributário
– em se tratando e uma empresa de pequeno porte, deve ter
tratamento diferenciado, conforme prevê a Carta Magna, cujos
benefícios requer que sejam concedidos, e que não foram
levados em consideração pelo autuante;
– além disso, e como medida de cautela, caso o entendimento
acima não seja captado pelo julgador, argumenta que a
atividade e a receita bruta da empresa se enquadram de forma
clara e incontestável ao disposto no art. 46 da Lei no 10.537 de
2002 (transcrito);
– diante do acima explicitado, os dispositivos que deram origem
à autuação devem ser revistos, com vistas à modificação do
regime tributário de arbitramento para um regime tributário
diferenciado, por se tratar de empresa de pequeno porte, ou
quando não, para o regime tributário do Lucro Presumido;
Da Multa Aplicada
– além de fundamentar a autuação em dispositivos não
aplicáveis ao caso em questão, o autuante agiu com excessivo
rigor onerando de forma significativa e de impossível
cumprimento por parte da autuada, em face de sua capacidade
econômico financeira;
– não são verdadeiras as alegações de que a empresa, ao deixar
de prestar informações, cometeu, não só infração fiscal, como
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 973

11
também crime de sonegação fiscal, pois conforme já acima
demonstrado, se deu em razão das ocorrências a que foi
submetida, com o falecimento de sócio e abandono de outro,
permanecendo, por longo período, sem sequer ter acesso aos
documentos necessários e indispensáveis para a prestação das
informações econômico­fiscais, em tempo hábil, o que o fez, por
meio de retificações das declarações, devidamente recebidas
pelo órgão fazendário, por meio das quais reconhece inclusive o
crédito tributário alegado;
– a retificação de declarações de informações pode ser efetivada
a qualquer momento, desde que dentro do prazo prescricional ou
decadencial e foi o que efetivamente ocorreu, não se
caracterizando, desta forma, infringência aos dispositivos
citados na autuação, assim como não se pode considerar tais
atos como se crime de sonegação fiscal fossem;
– transcreve o artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996,
e em seguida argúi que, primeiramente, deve­se levar em
consideração a característica da autuada – empresa de pequeno
porte sujeita a tratamento diferenciado – e além disso, o
enquadramento aplicável seria o inciso I do art. 44 (multa de
75%) e não o § 1o como quer fazer crer o autuante;
– tendo havido a retificação das declarações, com o
reconhecimento dos valores tributários devidos, além de
significativa parcela já ter sido retida na fonte, resta inegável
que a penalidade deve se restringir ao contido no inciso I, do art.
44, da Lei no 9.430 de 1996, ou seja, 75% e não em dobro, como
de forma rigorosa e sem amparo legal fez o autuante;
Requerimento Final
– diante do exposto, pede o cancelamento do Auto de Infração
questionado, ou quando não, a sua retificação, com a
modificação do enquadramento para lucro presumido e
reduzindo­se a multa aplicada para 75%, além das demais
modificações inerentes;
Das Provas
– protesta e requer a produção de todos os meios de prova
admitidos, dentre eles diligências, vistorias, perícias e outras
eventualmente necessários e indispensáveis para o deslinde da
questão.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o auto de
infração e a multa qualificada, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2007, 2008, 2009
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia feitos
em desacordo com a legislação pertinente, mormente quando os
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 974

12
fatos relatados e as provas constantes dos autos são suficientes
para o deslinde da matéria.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Acertadamente, a fiscalização não considerou as declarações
apresentadas durante a ação fiscal, pois o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano­calendário: 2007, 2008, 2009
REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. SIMPLES FEDERAL
E SIMPLES NACIONAL.
As pessoas jurídicas definidas em lei como microempresas e
empresas de pequeno porte que não fizerem a opção pelos
regimes diferenciados de tributação Simples Federal e Simples
Nacional sujeitar­se­ão às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano­
calendário.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente, no decorrer do ano­
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando o contribuinte, obrigado à tributação com
base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL
Os lançamentos decorrentes devem observar o mesmo
procedimento adotado no principal, em virtude da relação de
causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna­se
aplicável multa de ofício qualificada.
Impugnação Improcedente
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 975

13
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 976

14

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Da alegação preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido devido ter
negado pedido de diligência da Recorrente:

Tal alegação não merece ser provida, eis que conforme fundamentado pela
Relator do voto vencedor do v. acórdão recorrido, a diligência não seria necessárias eis que
todas as provas necessárias para o seu livre convencimento já se encontravam nos autos.
Ademais, a Recorrente fez um pedido genérico, sem apresentar e aprofundar
os motivos pelos quais entende ser necessário a elaboração de diligência nos autos.
Assim, como o Julgador da DRJ verificou que constam nos autos todos os
elementos para a formulação de sua livre convicção, considerou a diligência e/ou perícia
desnecessárias para o deslinde da questão a ser apreciada, em consonância com o art. 18 do
Decreto n.o 70.235 de 1972.
Desta forma, tendo em vista que diferentemente do que alegado pela
Recorrente em seu recurso, o Julgador da DRJ fundamentou adequadamente o indeferimento
do pedido de diligência, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão
requerida em sede recursal.

Mérito:

Ao analisar os autos, verifiquei que o lançamento do IRPJ pelo lucro
arbitrado foi feito de maneira correta pela fiscalização.

A Recorrente estava sujeita à tributação com base no lucro real e não
apresentou à fiscalização escrituração completa regular, nos termos da legislação comercial e
fiscal. Além disso, a contribuinte respondeu a notificação fiscal declarando não dispor nem do
Lalur e nem das demonstrações financeiras obrigatórias, obrigando o Auditor Fiscal a arbitrar a
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 977

15
base de cálculo com base nas receitas oriundas da atividade de prestação de serviços
escrituradas na contabilidade e não declaradas.
A Recorrente apenas contesta o arbitramento do lucro alegando que lhe é
garantido constitucionalmente tratamento tributário diferenciado (conforme art. 170, inciso IX
da CF/88) e, de forma alternativa, caso tal entendimento não seja acolhido, alega que tanto a
sua atividade quanto a sua receita bruta lhe permitem a opção pelo lucro presumido consoante
art. 46 da Lei no 10.637 de 2002.
Tal alegação da Recorrente também não deve ser provida, eis que não
existem provas nos autos de que tenha optado por qualquer dos regimes tributários
diferenciados, sendo que não consta inscrição no Simples Federal ou Simples Nacional, bem
como de que tenha feito o primeiro recolhimento do imposto nos termos do Lucro Presumido,
restando apenas a alternativa da regra geral do lucro real.
Assim, como a Recorrente não tinha os documentos necessários para
apuração do imposto pelo Lucro Real, o Auditor Fiscal foi obrigado a arbitrar o lucro nos
termos do artigo 530 do RIR/99 e utilizou da receita de serviços prestados que estavam
escriturados mas não tinha sido declarados para compor a base tributável.
No caso concreto, está demonstrado nos autos que durante os períodos
autuados a Recorrente auferiu receitas tributáveis nos montantes levantados pela fiscalização,
entretanto, até a data do início da ação fiscal, a contribuinte havia apresentado Declarações
Simplificadas da Pessoa Jurídica na condição de Inativa, DCTF apenas referentes aos 1o e 2o
semestres de 2007 e 1o semestre de 2008, nas quais não confessou qualquer débito relativo aos
tributos federais, DACON relativos aos períodos de apuração ocorridos de janeiro de 2007 a
junho de 2008 sem informações de valores de receita e débitos de PIS e Cofins, e não efetuou
qualquer recolhimento de tributos federais, dentre os quais o IRPJ.
Após o início da ação fiscal, quando já havia perdido a espontaneidade, a
Recorrente apresentou DIPJ com informações de receita auferida e apuração de valores de
IRPJ e de CSLL. Também apresentou DCTF com confissão de dívidas de PIS e Cofins e
DACON com informações de receita e débitos de PIS e Cofins, relativos ao período de 2007 a
2009. Entretanto, tais declarações, não foram aceitas pela fiscalização, pois já havia iniciado a
auditoria fiscal.
Ademais, efetivamente, a Recorrente não fez a opção pela tributação com
base no lucro presumido, na forma prevista no art. 516, §4o, do RIR/1999 e, por conseguinte,
não há amparo legal para que se adote esta forma de tributação.
Sendo assim, a Recorrente estaria obrigada à apuração do resultado tributável
com base no Lucro Real e para tanto deveria manter escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, inclusive com elaboração das demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Conforme demonstrado no presente processo, a Recorrente, apesar de
regularmente intimada, não apresentou escrituração completa, nos termos da legislação
comercial e fiscal, com elaboração das demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal. Há, inclusive, informação da própria Recorrente, prestada em resposta à intimação
fiscal, confessando que:

Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 978

16
A empresa em tela não tem condições documentais de apresentar
a demanda pela notificação acima exposta. Pois não juntou
documentos comprobatórios de despesas oriundas da atividade
em seu mês laboral.
Como conseqüência:
1) Não serão gerados livros de Apuração do Lucro Real – Lalur,
do período de 2007 a 2009;
2) Não serão gerados demonstrativos financeiros: balanço
patrimonial, demonstração do resultado do período de apuração
e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, relativos
aos anos de 2007 a 2009;
3) Não serão apurados demonstrativos de base de cálculo de
CSLL dos anos de 2007 a 2009;
Diante desta manifestação pura e simples, entendemos que a
empresa terá a sua apuração registrada via processamento fiscal
por arbitramento, como fora citado em seu Termo de Início de
Fiscalização.

Assim, tendo em vista a falta de manutenção da escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou o fato de deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal, inviabiliza a apuração pelo Auditor Fiscal do Lucro Real, tornando
imperativa a adoção do arbitramento do lucro como forma de apuração da base de cálculo do
IRPJ, conforme determina o art. 530, inciso I, do RIR/1999.
Quanto ao critério para a determinação do lucro arbitrado adotado pela
fiscalização, conforme muito bem explicado no v. acórdão recorrido, tem como fundamento
legal o art. 532 do RIR/1999, segundo o qual o lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado
mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
No presente caso, a base de cálculo do imposto pelo lucro arbitrado, foi
obtida pela utilização do percentual de 38,40% sobre a receita bruta conhecida proveniente da
atividade de prestação de serviços, ou seja, aplicou­se o percentual de 32%, adotado para o
lucro presumido, majorado de 20%. Sobre a base de cálculo determinada em cada período de
apuração trimestral foi aplicada a alíquota de 15% e o valor obtido foi acrescido da quantia
correspondente ao adicional de 10% incidente sobre a mesma base de cálculo, excluída da
parcela não sujeita ao adicional, resultando o montante do imposto devido no respectivo
período de apuração, do qual foi deduzido o imposto retido na fonte sobre as receitas do
respectivo período de apuração, devidamente comprovado, chegando­se, então ao IRPJ
lançado de ofício.
Dessa forma, entendo que o lançamento do IRPJ está em conformidade com
o previsto na legislação de regência, devendo ser mantido, na íntegra.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 979

17
Em relação aos lançamentos da CSLL, do PIS e da COFINS, em se tratando
de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos que serviram de base para o
lançamento do IRPJ, a eles devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento em razão da relação de causa e efeito.

Da multa qualificada:

Como muito bem apontado no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização
decidiu qualificar a multa devido a Recorrente ter deixa de prestar informações sobre o
faturamento ao Fisco durante os três anos­calendário autuados (2007 a 2009), declarando­se à
Receita Federal como inativa, ao passo que, conforme restou comprovado nos autos,
encontrava­se em plena atividade, auferindo receita no montante de R$2.454.292,55
(R$719.171,96 em 2007, R$848.535,64 em 2008 e R$886.584,95 em 2009).
Tal atitude da Recorrente no meu entender evidenciou ação dolosa tendente a
impedir o conhecimento por parte da fiscalização da ocorrência dos fatos geradores, bem como
da receita tributável, enquadrando­se na sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64,
motivo pelo qual deve ser qualificada a multa de ofício, consoante disposto no art. 44, caput e §
1o do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996.
Quanto ao fato de a Recorrente ter entregue no meio do trabalho de auditoria
fiscal as declarações retificadas entendo que não retira a intenção da Recorrente de impedir o
conhecimento da fiscalização dos fatos geradores, eis que caso a empresa não fosse fiscalizada,
a receita tributável e o faturamento jamais seria descoberto.
Inclusive, a Recorrente retificou as declarações após o inicio da fiscalização,
mas não fez o pagamento do imposto devido e também não apresentou a documentação
contábil e fiscal necessárias para se apurar o correto imposto devido.
Em relação a alegação da Recorrente de que pode retificar as declarações a
qualquer momento, desde que dentro do prazo decadencial, como muito bem apontado pelo v.
acórdão recorrido, o art. 832 do RIR/1999 dispõe que a autoridade administrativa poderá
autorizar a retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido,
desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo
de lançamento de ofício.
Como a Recorrente não pagou o imposto devido e entregou as declarações
retificadas após o início da fiscalização, entendo que perdeu a possibilidade denuncia
espontânea e não afastou a comprovação da intenção de esconder da fiscalização os fatos
geradores tributários.
Desta forma, voto por manter a multa qualificada em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.720675/2012­92
Acórdão n.o 1402­005.260
S1­C4T2
Fl. 980

18
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital